Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. ARTIGOS 502 A 509 DO CPC. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Nos termos dos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, considerando-se “deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Em razão disso, é vedado às partes “discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, a formação da coisa julgada torna imutável e indiscutível a matéria, sendo incabível o seu revolvimento em Cumprimento de Sentença.

2 – Destoando notoriamente do que restou definido no título judicial exequendo, inconcebível a proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC. Nesse quadro, o excesso de execução afirmado pelas Executadas não se confirma, revelando o acerto da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Agravo de Instrumento desprovido.